Tribunal: STF
Processo: RE 114507
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. Questão de
ordem submetida pelo Presidente da Turma, em face da inviabilidade
de ser proferido o voto-vista por Ministro que se aposentou. 3.
"Quorum" suficiente para a decisão - art. 134 do RISTF -, visto que
três membros da Turma proferiram voto. 4. Proclamada a decisão de
não conhecimento do recurso, por maioria, em face dos votos
proferidos. 5. Questão de ordem acolhida. Julgamento considerado
encerrado, em face da verificação de quorum suficiente para a
decisão, eis que três membros da Turma proferiram voto. Não se
verifica, na espécie, hipótese de renovação de julgamento